Tribunal: TJES
Processo: 5004994-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004994-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: STHEFANIA MACHADO SEMEDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DE CONTA DE ANÚNCIOS EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA INDIVIDUALIZADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. DESBLOQUEIO DE PERFIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004994-42.2024.8.08.0035

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida: STHEFANIA MACHADO SEMEDO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DE CONTA DE ANÚNCIOS EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA INDIVIDUALIZADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. DESBLOQUEIO DE PERFIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por STHEFANIA MACHADO SEMEDO, visando ao desbloqueio da funcionalidade de anúncios vinculada aos seus perfis nas plataformas Facebook e Instagram, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão arbitrária da conta, sem justificativa específica. A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, determinando o desbloqueio das contas e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão da conta de anúncios observou os deveres contratuais e legais da plataforma digital; (ii) estabelecer se houve a prática de ato ilícito ensejador de indenização por dano moral; e (iii) verificar a legalidade e adequação da multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

3.
Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de indicação de URL específica. Isso porque a própria recorrente reconhece que a controvérsia se limita às contas vinculadas aos endereços eletrônicos já expressamente indicados nos autos — quais sejam, o perfil do Facebook e a conta do Instagram da autora —, inexistindo qualquer outra URL objeto da demanda. Assim, a obrigação imposta na sentença é perfeitamente determinável e exequível, não havendo afronta ao artigo 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014, cuja exigência de individualização se dirige, sobretudo, a hipóteses de remoção de conteúdo específico, o que não se confunde com o desbloqueio de funcionalidade de conta já devidamente identificada. Destarte, inexistindo prejuízo concreto à defesa, rejeita-se a preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Analisando as alegações recursais em confronto com o conjunto fático-probatório dos autos, constato que não assiste razão à parte recorrente. Explico.

5.
Na hipótese, não há controvérsia quanto à desativação das contas de anúncios da autora (ID 14141960 e 14141962).

6.
A questão em discussão, portanto, se limita à apuração da legalidade da conduta do réu de desativar essas contas de anúncios da autora nas plataformas Instagram e Facebook.

7.
Cumpre destacar que o prestador de serviços responde objetivamente pelos danos causados, conforme o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade só pode ser afastada se o réu comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou ainda, que o defeito inexistiu, conforme prevê o § 3º do referido artigo:

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

I - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[...]

8.
O réu, por seu turno, não trouxe qualquer prova suficiente para afastar essa responsabilidade.

9.
Tratando-se de uma relação de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Isso se justifica pela vulnerabilidade material e hipossuficiência processual da parte autora, sendo, portanto, o ônus do réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

10.
O réu, em todas as suas manifestações processuais, apenas discorre abstratamente sobre os termos de serviços e padrões de comunidade do Facebook, sem apresentar qualquer prova da violação específica praticada pela autora, o que permite concluir que a restrição/bloqueio das contas de anúncio referidas foi desmotivada.

11.
É evidente que, ao disponibilizar a plataforma para o cadastro de usuários, a ré não pode desativar as contas de maneira arbitrária. A boa-fé objetiva e a função social do contrato exigem, no mínimo, que a ré comprove de maneira satisfatória qualquer eventual violação aos termos de uso do aplicativo, preservando assim as práticas de transparência e o direito de defesa do usuário.

12.
Não há que se falar no princípio da liberdade econômica como uma salvaguarda para prática de restrições arbitrárias dos serviços prestados a determinados usuários, como ocorrido no presente caso.

13.
Assim, considerando-se que o recorrente não conseguiu demonstrar de forma cabal as supostas violações que teriam motivado a desativação da conta da recorrida, revela-se abusiva sua conduta, sendo correta a determinação contida na r. sentença de compeli-lo a reativar/desbloquear as contas da autora em suas plataformas digitais (Facebook e Instagram).

14.
Reconhecida, portanto, a abusividade da conduta do réu e a correção da obrigação de fazer imposta na sentença, impõe-se, na sequência, examinar a adequação da multa cominatória fixada para garantir a efetividade do provimento jurisdicional. A multa por descumprimento de obrigação de fazer se destina a desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo da obrigação, e não deve servir de fonte de enriquecimento ilícito da parte
ex adversa
, devendo ser ponderada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1112862/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 04/05/2011). Assim, penso que agiu com acerto o d. Juiz singular ao confirmar a multa.

15.
As astreintes por descumprimento da obrigação determinada pelo juízo é destinada a garantir segurança jurídica e celeridade processual, evitando, por conseguinte, desequilíbrio processual; e no caso dos autos, o recorrente comprovou o cumprimento da determinação judicial apenas após considerável lapso temporal, evidenciando resistência injustificada ao comando judicial.

16.
A decisão liminar, proferida em 27/02/2024, fixou multa diária de R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 3.000,00. Verifico que a multa reflete um período considerável de descumprimento por parte do recorrente — que, conforme noticiado, perdurou por longo período mesmo após a majoração do valor diário para R$ 500,00 em virtude da reiteração da mora — e mantém um patamar razoável em relação à obrigação principal e às condições das partes.

17.
Assim, quanto a este ponto, a insurgência não merece acolhimento, pois o recorrente não demonstrou justa causa para o prolongado descumprimento da ordem judicial, tampouco a excessividade da multa cominatória, revelando-se correta a decisão de primeiro grau que garantiu a efetividade da prestação jurisdicional em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

18.
Superada a controvérsia acerca da multa cominatória, passa-se à análise do dano moral. A conduta do réu, ao promover o bloqueio da conta de anúncios sem individualizar a infração e sem assegurar meios razoáveis para a contestação administrativa da medida, caracteriza-se como abusiva e viola o dever de lealdade contratual, ensejando o dever de indenizar.

19.
Dessarte, entendo que restou caracterizado o abalo à imagem profissional e à credibilidade comercial da autora, que fora subitamente impedida de operar as campanhas publicitárias que gerenciava, conforme revelam os documentos juntados.

20.
É importante sublinhar que o dano moral não exige, necessariamente, a demonstração de sofrimento íntimo intenso, bastando, para sua caracterização, a presença de uma situação de angústia ou aflição que ultrapasse os limites do mero aborrecimento, como se verifica no caso dos autos, notadamente pela natureza profissional da conta e pela ausência de qualquer aviso prévio ou canal de resolução efetivo disponibilizado pelo réu. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo sentenciante se mostra adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

21.
Sem mais delongas, não vislumbro razões para reformar a sentença, que se mostra alinhada com os princípios contratuais vigentes, com a jurisprudência consolidada no tocante à responsabilidade civil das plataformas digitais e com o conjunto probatório coligido aos autos.

V. DISPOSITIVO E TESE

22.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A suspensão de conta de anúncios por plataforma digital, sem apresentação de justificativa específica e individualizada, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência contratual e do contraditório.”
2. “A ausência de provas concretas da infração alegada pela plataforma afasta a legitimidade da medida punitiva e caracteriza ato ilícito indenizável.”
3. “A imposição de multa cominatória é cabível e eficaz para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.965/2014, art. 19, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1112862/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 04/05/2011.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)